Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-71.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006018-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), DUARTE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.164.154/0001-70 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - CPF: 016.896.821-59 (ADVOGADO), GREICE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 053.962.169-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MAIKON DE SANTANA - CPF: 023.307.581-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 320.333.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ZAGONEL - CPF: 079.555.919-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PIRES DUARTE - CPF: 246.177.251-72 (AGRAVANTE), ROSILEI APARECIDA DUARTE - CPF: 639.559.209-25 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A BORDERÔS NÃO ANEXADO AOS AUTOS - AUSÊNCIA TAMBÉM DOS CÁLCULOS - EMENDA DA INICIAL POSSIBILITADA – DESCUMPRIMENTO PELA EXEQUENTE - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSE CONTRATO -
RECURSO

PROVIDO.

A inicial da Execução de Título Extrajudicial de Cédula de Crédito Bancário vinculada à Borderôs deve vir acompanhada deste último.

Descumprida a ordem de emenda da inicial com a juntada dos documentos que demonstrem adequadamente o débito, bem como da memória de cálculo, a lide deve ser extinta sem resolução do mérito com relação a esse contrato (parágrafo único do art. 321 c/c 485, I, ambos do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006018-71.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, determinou o prosseguimento do feito.

Os agravantes alegam que a agravada ajuizou a Execução e, em razão do acórdão proferido no AI n. 1019314-34.2020.8.11.0000, foi determinado que
a Exequente emendasse a inicial com a juntada do Borderô vinculado à CCB nº B30531941-6 e também de seus cálculos, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito no que diz respeito a esse título
.

Dizem que a agravada não providenciou a emenda, o que levou à extinção do processo, sem resolução do mérito.

Aduzem que, quando a exequente percebeu que foi condenada nos honorários advocatícios sucumbenciais,
viu por bem, prosseguir com a demanda, em uma manobra processual, acabou obtendo êxito.

Pontuam que novamente ela foi intimada para apresentar
a Cédula de Crédito Bancário n. B40531672-9, vinculada ao borderô executado (B40531845-4), ou apresentasse o borderô referente a cédula apresentada na inicial (B30531941-6), ou ainda justificar a impossibilidade no cumprimento da decisão
.

Afirmam que a credora juntou
o mesmo borderô rasurado alterado a numeração da Cédula de Crédito Bancário que o vincula (item essencial), alegando ter sido lançado de maneira equivocada
.

Argumentam que ocorreu a preclusão, pois, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, a mesma questão não poderia ter sido reexaminada pelo juízo
a quo.

E mais, em momento algum eles reconheceram ou aceitaram a rasura no título, como constou.

Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo deferido (id n. 123398488).

Contraminuta apresentada (id n.

124109588).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Execução de Título Extrajudicial contra os agravantes, os quais apresentaram Exceção de Pré-Executividade, rejeitada pelo juízo de origem, cuja decisão foi parcialmente reformada no RAI n. 1019314-34.2020.8.11.0000, para que a exequente “
emendasse a inicial com a juntada

do Borderô vinculado à CCB nº B30531941-6 e também de seus cálculos, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito no que diz respeito a esse título”
.

Em cumprimento a esse decisum, a agravada espontaneamente anexou nos autos a Cédula de crédito bancário nº B30531941-6, o borderô de desconto vinculado à CCB B40531672-9 e memória de cálculo da operação B405318454 (id nº

43853542, na origem).

Depois, em 15/03/2021, juntou o Borderô vinculado à CCB B40531672-9, a CCB nº B30531941-6 e memória de cálculo da avença nº B405318454 (id nº 51003046).

Posteriormente, em 15/03/2021 alegou que
apresentou o título de crédito extrajudicial (cédula bancária) – ID 51003045; o borderô de desconta a esse vinculado – ID 51003044 -, em seguida, as três duplicadas descontadas e seus valores, esses últimos em sede de emenda; e, por fim, a planilha de atualização
(id nº

67938792 - Pág. 4).

O magistrado não aceitou tais emendas e determinou que a agravada anexasse a
Cédula de Crédito Bancária n. B40531672-9, vinculada ao borderô executado (B40531845-4), ou apresentar o borderô referente a cédula apresentada na inicial (B30531941-6), ou ainda justificar a impossibilidade no cumprimento da decisão, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com isso, a agravada indicou que
o Borderô nº B40531845-4, não é vinculado a CCB nº B40531672-9, cujo número fora lançado de maneira equivocada. Pois bem, insta esclarecer que houve equívoco na confecção do Borderô de B40531845-4, vinculando-o de maneira equivocada a Cédula de nº B40531672-9, a qual não existe, razão pela qual a impossibilidade de apresentar. Após verificar o aludido equivoco, fora feita a correção, por meio da rasura do número da cédula (B40531672-90),conforme demonstra documento abaixo, e devidamente reconhecida pelo Executado,
tanto é que ratificou por meio de sua assinatura

(id nº 73665237 - Pág. 1 e 2, 1º grau).

Na mesma ocasião juntou o Borderô de nº B40531672-9 rasurado e com anotação de que seria o nº B40531845-4 (id nº 73665237 - Pág. 3, 1º grau).

Então foi proferida a decisão agravada, que admitiu a emenda realizada, sob o fundamento de que
Ante a justificativa de que houve equívoco na confecção do Borderô, sendo que sua correção fora reconhecida pelo executado por meio de assinatura, conforme documento apresentado no id n. 38832044 (pág. 19), determino o prosseguimento da execução (id nº 73673195 - Pág. 1, 1º grau).

Ocorre que ao propor a Execução, a agravada anotou que estaria executando a CCB B30531941-6 (borderô B40531845-4) e a CCB B387066:

E no RAI nº 1019314-34.2020.8.11.0000 , transitado em julgado em 30/11/2020, deerminou-se a emenda da

inicial com a juntada do Borderô vinculado à CCB nº B30531941-6 e também de seus cálculos, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito no que diz respeito a esse título”.

Nesse julgamento a apresentação desse documento rasurado já havia sido inviabilizado, pois consignou-se expressamente no voto que “
A agravada trouxe à lide a CCB nº B30531941-6 sem os Borderôs, pois aquele anexado ao processo, está rasurado e possui dois números vinculados (B40531672-9 e B40531845-4 – id nº 57464969 - Pág. 54) e nenhum deles refere-se à CCB nº B30531941-6”.

Como visto, não houve o cumprimento dessa decisão, pois nenhum dos documentos anexados pela agravada fez referência à determinação do RAI

1019314-34.2020.8.11.0000, o que deve levar à extinção da Ação em relação a esse título, como já consignado anteriormente, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c 485, I, ambos do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para extinguir a Execução de Título Extrajudicial apenas com relação à cobrança da CCB nº B3051941-6. Com isso, condeno a agravada em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atribuído a esse contrato, prosseguindo a lide quanto à cobrança da CCB nº B387066.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022